Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723185-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES RECORRIDO: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira derivada da insuficiência de recursos. III – Razões de decidir 3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pelo próprio agravante, denota-se da CTPS coligida no processo uma renda mensal acima da média nacional. Além disso, constatou-se que o recorrente não possui nenhum dependente menor (filho), nem paga aluguel, conforme declaração de imposto de renda, bem como não demonstrou que teria outras despesas mensais, extraordinárias e essenciais, que consumiria substancialmente sua renda. 5. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando ausentes elementos hábeis que sustentem a insuficiência de recursos exigidos para o deferimento do benefício da assistência judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.; TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.; TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu próprio sustento. Aduz que, não havendo prova em contrário da referida hipossuficiência, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita. Alega ofensa à dignidade da pessoa humana. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito concessão de antecipação de tutela e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Com relação ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76589394. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003